Tribunal: TJDFT
Processo: 0042335-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042335-40.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADO: RAUL MOURA DE SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A (TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a tese em debate não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18115371, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUÍSA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016